Tribunal: TJSP
Processo: 0011245-20.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave apurada em sindicância – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prescindibilidade da oitiva do sentenciado em Juízo – Precedentes do STJ – Violação de perímetro e de horário durante a fruição da saída temporária – Fato atípico por inexistência de previsão legal – Inteligência dos artigos 50 e 52 da Lei n. 7.210/84 – Precedentes deste E. TJSP –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave apurada em sindicância – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prescindibilidade da oitiva do sentenciado em Juízo – Precedentes do STJ – Violação de perímetro e de horário durante a fruição da saída temporária – Fato atípico por inexistência de previsão legal – Inteligência dos artigos 50 e 52 da Lei n. 7.210/84 – Precedentes deste E. TJSP – Cumprimento escorreito das demais obrigações fixadas para o benefício – Por maioria de votos, rejeitaram a preliminar, recurso de agravo em execução provido. Vencido o Terceiro Juiz que negava provimento ao recurso.